Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de hasta pública sobre direitos aquisitivos de imóvel. O embargante alegou omissões relacionadas à distinção entre leilão e hasta pública, à aplicação do art. 835, XII, do CPC, e à violação aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de correção por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão recorrido enfrentou a matéria de forma fundamentada, consignando que a tentativa de distinguir leilão e hasta pública não prospera, pois o pedido anterior já incluía expressamente a alienação por hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel.
5. Constatou-se que não houve fato novo, mas mera reiteração de pedido já rejeitado em recurso anterior (AI 0700740-08.2024.8.07.0000, acórdão 1845872), com decisão transitada em julgado, o que configura preclusão (CPC, arts. 505, 507 e 508).
6. O colegiado aplicou precedentes do STJ segundo os quais matérias já decididas não podem ser revisitadas, salvo alteração fática ou jurídica superveniente.
7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja coerente e fundamentada, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.404.796/SP).
8. O art. 1.025 do CPC assegura que a mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
9. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para obter simples reexame da causa com base em inconformismo da parte.
10. A insatisfação da parte com a interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios formais da decisão judicial.
2. A reiteração de pedido já analisado e rejeitado em recurso anterior transitado em julgado configura preclusão, vedando nova apreciação da questão.
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso XXXV e art. 93, inciso IX; CPC, arts. 505, 507, 508, 1.022, 1.025 e 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.070.495/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.526.564/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/06/2024, DJe 27/06/2024; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/03/2014, DJe 09/04/2014; TJDFT, AI 0752972-36.2020.8.07.0000, acórdão 1329501, Rela. Desa Sandra Reves, j. 24/03/2021, 2a Turma Cível, DJE 12/04/2021.